Tribunal: TJSP
Processo: 1002887-85.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
r Estadual 1354/2020. Integralidade assegurada pelo artigo 40, § 1o, da Constituição Federal, redação da EC 41/2003, segundo a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, EC 41/2003, artigo 6o-A, introduzido pela EC 70/2012. Paridade com o pessoal da ativa. EC 47/2005, artigo 2o, em combinação com EC 41/2003, artigos 6o e 7o. Recursos e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios a cargo do Estado para quinze por cento, sem recurso contra a sua fixação sobre o valor da causa, histórico de R$ 63.626,04.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002887-85.2019.8.26.0482; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2023; Data de Registro: 06/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Invalidez Permanente

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2023

Data de publicação:

06/07/2023

Ementa:
APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria por invalidez. Sem controvérsia a respeito dessa condição. Termo inicial, integralidade e paridade. Sem interesse de fixar um termo inicial, pois o autor se encontra afastado do trabalho, sem prejuízo da remuneração, que perceberá até que o Estado efetive a sua aposentadoria e passe a

Ementa:
APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria por invalidez. Sem controvérsia a respeito dessa condição. Termo inicial, integralidade e paridade. Sem interesse de fixar um termo inicial, pois o autor se encontra afastado do trabalho, sem prejuízo da remuneração, que perceberá até que o Estado efetive a sua aposentadoria e passe a perceber os proventos correspondentes, sem possibilidade de cumulação. Aplicação do quadro normativo em vigor ao tempo do ajuizamento da ação, em 28-02-2019. Sem aplicação EC 113, de 12-11-2019, e Lei Complementar Estadual 1354/2020. Integralidade assegurada pelo artigo 40, § 1o, da Constituição Federal, redação da EC 41/2003, segundo a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, EC 41/2003, artigo 6o-A, introduzido pela EC 70/2012. Paridade com o pessoal da ativa. EC 47/2005, artigo 2o, em combinação com EC 41/2003, artigos 6o e 7o. Recursos e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios a cargo do Estado para quinze por cento, sem recurso contra a sua fixação sobre o valor da causa, histórico de R$ 63.626,04.